Tribunal: TJSP
Processo: 1013048-39.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Oposição ao julgamento virtual ocorrida FORA DO PRAZO. Alegação de prejuízo que não se sustenta. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Oposição ao julgamento virtual ocorrida FORA DO PRAZO. Alegação de prejuízo que não se sustenta. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013048-39.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Fernanda Righetti Ribeiro e Almeida, e a parte embargada Luciane Cucomo
Galera Heringer - Me (Vivante Arquitetura), Luciane Cucomo Galera Heringer.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013048-39.2019.8.26.0003/50000 -
Voto no: 5945*bc
2/5
Voto no: 5945
Embargos de declaração no: 1013048-39.2019.8.26.0003/50000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Jabaquara
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Cristiane Vieira
Embargante: Fernanda Righetti Ribeiro e Almeida
Embargado(a): Luciane Cucomo Galera Heringer - Me (Vivante Arquitetura),
Luciane Cucomo Galera Heringer
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém
omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter
infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória.
Oposição ao julgamento virtual ocorrida FORA DO PRAZO.
Alegação de prejuízo que não se sustenta. Prequestionamento
que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo
diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
939/947, que deu provimento ao recurso interposto pela parte ora embargada.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser eivado de
omissão o embargado acórdão no que tange à alegada ofensa ao seu direito de
realização de sustentação oral (corolário do princípio do contraditório e da ampla
defesa).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013048-39.2019.8.26.0003/50000 -
Voto no: 5945*bc
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a parte ora embargante CONFESSADAMENTE (fls.
17/20) se opôs ao julgamento virtual FORA DO PRAZO estabelecido para tanto.
Descabido que queira sustentar prejuízo que, caso ocorrido, deu-se por
culpa da intempestividade a que deu causa.
E nem queira a embargante, de forma oportunista, socorrer-se da
oposição externada pela parte embargada para afastar a preclusão detectada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013048-39.2019.8.26.0003/50000 -
Voto no: 5945*bc
4/5
(embargada que já se pronunciou por extenso acerca da inexistência de prejuízo
aos seus desígnios - fls. 23).

No mais, não se pode abstrair que o acórdão embargado foi aprovado de
MANEIRA UNÂNIME pela colegialidade.
Em nada vislumbrado o prejuízo acusado por estes motivos.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013048-39.2019.8.26.0003/50000 -
Voto no: 5945*bc
5/5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)